Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENAS IMPOSTAS A CONDÔMINO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. APLICAÇÃO. NULIDADE. CONDUTA DA CONDÔMINA. PENALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. MERA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ELEITORAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA POR 1⁄4 DOS CONDÔMINOS. PREVISÃO NORMATIVA. ATO PRATICADO POR CONDÔMINO DIVERSO. ATOS DE CONVOCAÇÃO INDEVIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE RÉ. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. A regulação legal que preceitua a possibilidade de convocação de reunião assemblear mediante a subscrição do ato convocatório por ao menos 1⁄4 (um quarto) dos condôminos assegura legitimidade ao condômino interessado em promover gestões destinadas à convocação assemblear, não sobejando possível reconhecer a ilegalidade de conduta prevista em lei (CC, art. 1.350, §1o), tornando inviável que o manejo dessa faculdade legalmente assegurada por qualquer dos condôminos seja reputada ato ilícito, pois simples exercício dum direito (CC, art. 188, I), ainda que seja desconforme com os interesses da administração condominial em exercício.
2. Aferido dos elementos materiais coligidos que a condômina apenas integrara a comissão especial organizadora da assembleia geral ordinária convocada por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos, não incursionando por nenhum ato ilícito ou violador de regras condominiais de forma a ser sujeitada às sanções previstas pela convenção ou regimento do ente condominial, fica patente que a entidade condominial, deixando de apresentar prova hábil a comprovar a higidez das multas que impusera, não se desincumbira do ônus processual que lhe estava afeto de comprovar a existência dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado visando a invalidação das sanções aplicadas (CPC, arts. 373, II).
3. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.